Tribunal: STF
Processo: RE 1391345
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. USO DA TR: INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: EXPRESSAMENTE AFASTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO JUIZ CONCILIADOR DA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - REJEIÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFASTADA - PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17 DO STF - VERBAS PREVIDENCIÁRIAS QUITADAS A DESTEMPO - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS DE MORA - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - MODIFICAÇÃO - CONCEDIDA EM PARTE A SEGURANÇA. 



    - O Juiz Conciliador da Central de Conciliação de Precatórios detém competência para atuar de forma delegada relativamente à função de pagamento de precatórios, atribuída ao Presidente do Tribunal, nos termos do art. 100, § 6º, da CR/88, pelo que é legítimo para figurar no pólo passivo do writ. 



    - Não sendo o mandado de segurança usado como sucedâneo para a ação de cobrança, não há que se falar de inadequação da via eleita. 



    - Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de direito líquido e certo caso esta se confunda com o mérito e com este deva ser analisada. 



    - O benefício do não pagamento dos juros de mora incide durante o período de graça constitucional, hoje constante no § 5º, do art. 100, da CF/88, sendo que encerrado tal prazo, sem que tenha ocorrido a quitação da dívida ou de parcela desta, devem os juros de mora voltar a incidir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional, até a data do efetivo pagamento. 



    - A regra trazida pela Súmula Vinculante 17 do STF não foi suplantada pelo regime de conciliação de pagamento de precatórios trazido pela EC 62/09, pois não são excludentes os regimes ordinário e especial, sendo que a referida emenda tem como um dos objetivos tornar exequível a transação relativamente aos precatórios que não foram pagos no período constante no § 5º, do art. 100, da CF/88. 



    - Os juros de mora decorrentes de verbas previdenciárias quitadas a destempo sofrem a incidência de imposto de renda. 



    - Tratando-se de dívida de natureza não tributária, levando-se em conta a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º, da Lei nº 11.960/09, a correção monetária deve incidir pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, nos termos do REsp. 1.270.439/PR” (e-doc. 9).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário (e-doc. 18), o Estado de Minas Gerais aponta violação ao art. 100, § 12, da Constituição da República e ao art. 97, § 1º, inc. II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alega ter sido contrariada “a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC 62/09, tomada quando do julgamento da ADI-QO 4425, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015, publicado em 04/08/2015, Tribunal Pleno, que expressamente determinou a aplicação da correção monetária pelo índice do IPCA-E somente após a data de 25.03.2015” (e-doc. 18, p. 5-6).



    4. Nas contrarrazões (e-doc. 20), a parte recorrida alega não demonstradas a repercussão geral e o prequestionamento da controvérsia. No mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.



    5. O recurso extraordinário foi admitido, na origem, ao fundamento de que razoável “a tese defendida nas razões recursais quanto à aplicação, até o dia 25/03/2015, do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária dos créditos inscritos em precatórios” (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Por fim, a impetrante ataca a incidência ilegal da T.R. para fins de correção monetária de valores inscritos em precatório no período entre 30/06/2009 e 10/12/2009, fato declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que entre a data da entrada de vigência do artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e a vigência do artigo 100, § 12, da CRFB/88, com redação dada pela Emenda Constitucional 62/09, impossível a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança para correção monetária do valor inscrito no precatório expedido, devendo ser aplicado o IPCA-E. 



    O impetrante comprova que foi aplicado como índice de correção monetária no período mencionado a TR, conforme se vê das planilhas juntadas com a inicial e as declarações das partes. 



    Nesse sentido, em razão da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4357/DF, bem como do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso representativo da controvérsia, REsp 1.270.439/PR, revejo o posicionamento que vinha adotando em processos anteriores relativos a dívida de natureza não tributária, determinando que a correção monetária seja calculada com base no IPCA, já que tal índice é o que melhor reflete a inflação acumulada no período.(...)



    Assim, como requerido pela impetrante, no período de 30/06/2009 a 10/12/2009 a correção monetária dos valores inscritos em precatório deve ser calculada com base no IPCA” (e-doc. 9, p. 17-19; grifos acrescidos).



    7. O Tribunal de origem, ao fixar o índice IPCA-E como forma de atualização monetária do crédito inscrito em precatório no período de 30/06/2009 a 10/12/2009 não divergiu do que decidido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, em que afastada a incidência do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança na atualização de precatórios. Assim expressamente consignado na ementa a seguir:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (“PRECATÓRIOS NÃO EXPEDIDOS”). ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO DE MÉRITO. LIMITES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. EXTENSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, apenas na parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/2009, o qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios, não abarcando as condenações judiciais da Fazenda Pública. 



    2. A correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo-se observar o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo; o IPCA-E deve corrigir o crédito uma vez inscrito em precatório. 



    3. Os juros moratórios nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, aplicando-se-lhes o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo, exceto no que diz respeito às relações jurídico-tributárias, aos quais devem seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ADI nº 4.357-QO-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09/12/2015, p. 06/08/2018; grifos acrescidos).



    8. Quanto à modulação pretendida, registro que o pleito do recorrente foi expressamente rechaçado pelo Plenário desta Corte, quando da apreciação dos diversos embargos de declaração opostos no paradigma que deu origem ao Tema RG nº 810, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” 



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 03/10/2009, p. 03/02/2020; grifos nossos).



    9. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.“



    (RE nº 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.316-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO AGRAVO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Não houve modulação dos efeitos dessa decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.165.848/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/01/2021; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947- RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.”



    (RE nº 1.143.726-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos acrescidos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; grifos acrescidos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o quadro, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, inc. IV, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator